Tribunal: TJMT
Processo: 1002441-22.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Wesley de Oliveira Gil, contra ato do Juízo da Vara Única de Santo Antônio de Leverger/MT., que o condenou como autor do crime de Roubo majorado (art. 157, II e § 2o-A, I, do CP), à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado e 21 dias-multa, contudo, deixou de efetuar a detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CP e de expedir a respectiva guia de execução provisória da pena.
Em síntese, o impetrante sustenta que, no HC no. 1001629-77.2021.811.0000 deferiu-se o pedido liminar do corréu Lucas Ryan de Oliveira Pedroso, sendo-lhe aplicado o teor do art. 387, § 2o, do CPP (detração penal), com a fixação de regime semiaberto.
Diante disso, in limine, defendendo que o Paciente se encontra em idêntica situação que o corréu, requer a extensão dos efeitos daquela decisão, nos termos do art. 580 do CPP. No mérito, almeja a confirmação da liminar deferida (Id. 76213491).
Anexou documentos (76213479).
Em detida análise da sentença condenatória, nota-se que, a quatro dos apenados, fora fixado regime fechado (Wilber Teilo Santana, Mateus Miller Saldanha de Araujo, Wesley de Oliveira Gil e Lucas Ryan de Oliveira Pedroso).
Quanto à detração penal, verifica-se que, em um único parágrafo, de forma genérica e referindo-se aos sete condenados, o magistrado a quo consignou que deixou de aplicar a regra do art. 387, § 2o do CPP “pois que eventual detração não implicará na mudança do regime inicial de pena fixado”.
Dito isso, vale destacar que, de fato, a detração seria inócua se aplicada ao condenado Mateus Miller Saldanha de Araujo, pois, é reincidente.
No entanto, os demais réus acima mencionados são primários, foram condenados à reprimenda de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mas suas penas basilares foram fixadas no mínimo legal. Ou seja, o único motivo a ensejar o regime prisional mais gravoso, em observância ao art. 33, § 2o, “a”, do CP, é o quantum de pena fixado, que ultrapassa 8 anos de reclusão.
Ressalta-se, além disso, que eles foram presos em flagrante delito no dia 26.9.2019 (74876471, pág. 15, Autos no. 1001629-77.2021.811.0000), de modo que, efetuada a detração penal, daquela data até a sentença, se teria passado o período de 1 ano e 9 dias.
Destarte, se aplicado o teor do art. 387, § 2o, do CPP, descontando-se o período acima mencionado da pena imposta na sentença condenatória, lhes remanesceria, o cumprimento de pena superior a 4 anos e inferior a 8, que permite o regime semiaberto, consoante art. 33, § 2o, “b”, do CP (já que são primários e milita em favor deles a pena-base fixada no mínimo legal).
Conclui-se, portanto, que, lhes deve ser fixado o regime prisional menos gravoso (semiaberto), o que deve ser sanado por meio deste writ.
Com o mesmo entendimento, nos autos de Habeas Corpus no. 1001629-77.2021.811.0000, deferi o pedido liminar do corréu Lucas Ryan de Oliveira Pedroso para aplicar em favor dele a detração penal e fixar-lhe o regime semiaberto.
Nesse contexto, constata-se que o Paciente (Wesley de Oliveira Gil) e Wilber Teilo Santana se encontram em idêntica condição fática e processual que o corréu Lucas Ryan de Oliveira Pedroso. Portanto, é imperiosa a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou Lucas nos Autos no. 1001629-77.2021.811.0000, ao Paciente e, de o ofício, ao corréu Wilber Teilo Santana.
Por outro lado, permanecem em desfavor do Paciente e de Wilber Teilo Santana, os motivos ensejadores do decreto preventivo e o regime semiaberto é compatível com a prisão cautelar desde que expedida a respectiva guia de execução provisória da pena, que possibilitará a concessão de benefícios na execução, nos termos da Súmula no. 716 do STF, in verbis: “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.
Nesse sentido, colaciono aresto de julgado do STJ:
“(...) 1. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena. Precedente (RHC n. 109.382/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/3/2020). 2. A expedição de guia de recolhimento provisório, determinada pelo Juízo sentenciante, possibilitará ao ora agravante o cumprimento da pena no regime fixado. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 575.568/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020)
Portanto, imperiosa, também, a expedição de guia de execução provisória em benefício do paciente e de Wilber Teilo Santana.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada para estender os benefícios das decisões liminares proferidas no HC no. 1001629-77.2021.811.0000 ao Paciente e, de ofício, ao corréu Wilber Teilo Santana, aplicando-lhes o teor do art. 387, § 2o, do CPP e, via de consequência, fixo-lhes o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, com a expedição de guia de execução provisória da pena.
A expedição da respectiva guia de execução provisória deverá ser expedida por esta Secretaria Unificada Criminal (art. 538, CNGC e art. 9o, § 2o, Resolução no. 113/2010), que a remeterá ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT.
Expedida a guia respectiva e encaminhada ao juízo competente, este deverá formar os autos de executivo de pena, possibilitando que o Paciente e ao corréu Wilber passem a cumprir a reprimenda em regime semiaberto.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator